Tribunal: TJMT
Processo: 1011091-87.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011091-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 327.008.811-68 (AGRAVADO), ARTUR LUAN PASSARINI - CPF: 041.797.871-56 (AGRAVADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), STEPHANNIE HEITOR MARTINI - CPF: 032.316.961-94 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOBSERVÂNCIA DO ART. 477, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Assiste razão ao Agravante no que diz respeito à realização da perícia antes da audiência de instrução, cujo prejuízo é manifesto em caso de postergação da análise para eventual recurso de apelação.

Não obstante o magistrado de piso tenha mantido a determinação para realização de prova pericial, até a interposição do presente recurso, tal perícia não havia se realizado, nem tampouco o d. Juízo a quo redesignou a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/05/2023, às 13h30min (ID 113044437-origem).

O art. 477 do CPC estabelece que o perito deve protocolar o laudo 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, ainda prevendo a possibilidade de esclarecimentos em audiência. Nesse viés, possível se extrair de tal regra que a perícia deve ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento, até para oportunizar às partes esclarecimentos posteriores.

Dessa maneira, a decisão deve ser reformada no que diz respeito à designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que este ato somente poderá ser realizado após a produção da prova pericial determinada, nos termos previstos na legislação adjetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por PAULO MARTINI contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais e Materiais nº 1003266-76.2020.8.11.0007, movida em seu desfavor por ARTUR LUAN PASSARINI e MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de expedições de cartas precatórias eletrônicas para as Comarcas de Sinop, Nova Monte Verde e Cuiabá, para oitiva de testemunhas, bem ainda, segundo alega o agravante, inverteu a ordem procedimental ao marcar audiência de instrução antes da realização da perícia judicial (exame) já deferida.

Em suas razões, sustenta que, considerando que o processo tramita na Comarca de Alta Floresta e que as três testemunhas indigitadas pelo agravante residem em comarcas diversas (Nova Monte Verde, Sinop e Cuiabá), não é crível que se determine que todas elas se desloquem de suas origens até Sinop, para serem ouvidas por vídeo conferência no escritório da patrona.

Alega que o Código de Processo Civil, em seus artigos 260 e 263, contempla o instituto da carta precatória eletrônica e que, in casu, a prova testemunha é imprescindível à comprovação dos fatos e ao deslinde da controvérsia, o que já foi externado e relatado à magistrada de origem, de modo que, pelo princípio processual fundamental da colaboração, todos os sujeitos do processo, inclusive o julgador, devem colaborar para que se obtenha decisão de mérito justa, efetiva, como também menos onerosa a todos (art. 6º do CPC).

Assevera que a designação da Audiência de Instrução e Julgamento, antes mesmo da concretização da prova pericial, certamente gerará nulidade dos eventuais atos praticados, pois, não só afronta a lei processual como causa grave cerceamento de defesa ao agravante.

Defende que a perícia deve sempre ser realizada antes da audiência de instrução, até para oportunizar para as partes esclarecimentos posteriores, ou quiçá, formular às testemunhas perguntas a respeito de eventuais detalhes contidos no laudo.

Assim, requer seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito o seu provimento para reformar a decisão que indeferiu as expedições das precatórias, determinando que elas efetivamente ocorram e a prova oral seja licitamente colhida, e, para suspender definitivamente a realização da audiência marcada, até que a perícia seja devidamente concluída.

A liminar recursal vindicada foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada, na parte em que designou audiência de instrução por videoconferência designada para o dia 30.05.2023, às 13:30 horas, situação que deve permanecer o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara (ID 169838686).

Contraminuta da parte agravada (ID 173667161).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, registro ser incabível a interposição do agravo de instrumento no que diz respeito ao pedido de pedido de expedição de cartas precatórias eletrônicas para oitiva de testemunhas.

A propósito, o art. o artigo 1.015 do CPC, que dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tem rol taxativo, arrolando quais decisões podem ser atacadas, não estando dentre elas a que defere ou indefere determinada prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS C/C DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – RECORRIBILIDADE IMEDIATA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art.1015 do CPC/2015). Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. A decisão que rejeita pedido de produção de prova testemunhal não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso.” (N.U 1007911-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2023, Publicado no DJE 23/04/2023)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1º, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Assim, não deve ser conhecido do pedido de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, conforme apontado nas razões recursais.

Por outro lado, entretanto, assiste razão ao Agravante no que diz respeito à realização da perícia antes da audiência de instrução, cujo prejuízo é manifesto em caso de postergação da análise para eventual recurso de apelação.

Não obstante o magistrado de piso tenha mantido a determinação para realização de prova pericial, até a interposição do presente recurso, tal perícia não havia se realizado, nem tampouco o d. Juízo a quo redesignou a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 30/05/2023, às 13h30min (ID 113044437-origem).

O art. 477 do CPC estabelece que o perito deve protocolar o laudo 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, ainda prevendo a possibilidade de esclarecimentos em audiência.

Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO CONSISTENTE NA SUPRESSÃO ILEGAL DA POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES EM AUDIÊNCIA (ART. 477, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DESTA COLENDA CORTE DE JUSTIÇA. 1 - Mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 que, in casu, se apresenta forçosa diante da patente urgência, ex vi do REsp 1.1696.396 e REsp 1.704.520. 2 - Analisando-se os autos, constata-se que a fase instrutória foi encerrada sem que se oportunizasse à Agravante os esclarecimentos necessários, em sede de audiência especial. Inteligência do artigo 477, § 3º do CPC. 3 - Não se olvide que as partes têm o direito de esclarecimento quanto aos pontos divergentes apontados pelo perito ( CPC, art. 477, §§ 2º e 3º), bem como ter a impugnação apreciada pelo julgador ( CPC, art. 489, § 1º, IV), sob pena de nulidade. Audiência para oitiva do expert que não se confunde com prova oral. 4 - Desta feita, configurado o error in procedendo e o cerceamento de defesa, com a consequente violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CRFB/88), impondo-se, desse modo, a nulidade do decisum vergastado, face à violação ao devido processo legal. 5 - Ressalte-se, consoante entendimento esposado nos precedentes colacionados, que constitui dever do perito não apenas prestar os esclarecimentos requeridos pelas partes, como, se necessário for comparecer em audiência de instrução de julgamento. 6 - PROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ, AI: 00489991320228190000 202200267481, Relator: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 17/08/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

“Agravo de Instrumento – Ação de Divórcio c .c. Alimentos, Guarda e Partilha – Inadmissibilidade do recurso quanto ao indeferimento de produção de prova – Juiz destinatário da prova – Ausência de urgência ou prejuízo a impor a mitigação do rol taxativo do art. 1015 do CPC – Determinação de realização da audiência de instrução e julgamento antes da realização da perícia – Prejuízo manifesto – Art. 477 do CPC prevê que o laudo pericial deve ser juntado antes da audiência de instrução – Inversão dos atos que constitui flagrante ilegalidade em prejuízo da parte Autora – Doutrina e precedentes desta e. Corte a respeito – Determinação de realização da audiência somente após a perícia, nos termos dispostos no CPC/15 - Recurso parcialmente provido na parte conhecida.” (TJ-SP, AI: 2027796-63.2022.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 01/07/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

Nesse viés, possível se extrair de tal regra que a perícia deve ser realizada antes da audiência de instrução e julgamento, até para oportunizar às partes esclarecimentos posteriores.

Dessa maneira, a decisão deve ser reformada no que diz respeito à designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que este ato somente poderá ser realizado após a produção da prova pericial determinada, nos termos previstos na legislação adjetiva.

Com tais considerações,
conheço em parte do recurso
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a designação da audiência de instrução por videoconferência para o dia 30.05.2023, às 13h30, ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, ato que somente poderá ser realizado após a produção da prova pericial determinada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023